Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703547-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ANDRE DE OLIVEIRA BARROS - ME, ANDRE DE OLIVEIRA BARROS, GIRLENE BENTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de ANDRÉ DE OLIVEIRA BARROS e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. \BCom relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC.\b 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ?prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Designado: ROBSON no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID145326621. Retornem ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID90157182, de 29/04/2021; e da certidão de ID135534852.”. Na origem, informa a exequente/agravante tratar-se de execução de título extrajudicial na qual requereu a penhora de parte dos vencimentos/proventos do devedor, o que foi indeferido conforme a r. Decisão acima transcrita. Irresignada, a recorrente aponta que já foram empreendidas diversas diligências para localização de bens em nome dos devedores (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, RENAJUD), sem êxito. Argumenta que a parte executada/agravada é empregada pública, auferindo renda mensal superior a cinco mil reais, o que possibilita a penhora de percentual de seus vencimentos sem prejudicar sua subsistência ou dignidade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora na folha de pagamento da parte executada/agravada, no percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso da determinação de penhora na folha de pagamento, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. Apesar de haver previsão legal de impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Dessa forma, permite-se o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido é o entendimento desta 3a Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, observa-se dos documentos acostados em IDs n° 82703548 e 145326621 que o executado, ANDRE DE OLIVEIRA BARROS, é empregado do SESC, ocupando o cargo de “INSTRUTOR II”, com renda mensal superior a cinco mil reais. Portanto, verifica-se a probabilidade do direito do agravante frente à possibilidade de se determinar a penhora de um percentual dos vencimentos do devedor, a ser definido oportunamente, de acordo com eventuais documentos que comprovem de forma específica a alegada renda da parte executada, sem prejudicar o sustento de sua família e a manutenção de sua dignidade, a fim de resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido da exequente/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento do mérito do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora